Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-75.2015.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011499-75.2015.8.07.0004 EMBARGANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR